Tribunal: STF
Processo: ARE 1543120
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 757, fls. 21-23):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DE TRÁFICO DE DROGAS, AMBOS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, BEM COMO DELITOS DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO RÉU EDUARDO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 E ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DA RÉ JENNIFER DE TODAS AS IMPUTAÇÕES. RECURSOS DO RÉU EDUARDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PRELIMINAR. 



    RECURSO DO RÉU EDUARDO. 



    TESE DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RUA ONDE SE LOCALIZAVA A RESIDÊNCIA DO RÉU. REALIZADO MONITORAMENTO NO LOCAL. NO DIA DOS FATOS, AGENTES DA INTELIGÊNCIA QUE LOGRARAM ÊXITO EM CAPTAR USUÁRIO DE DROGAS CHEGANDO À RESIDÊNCIA DE EDUARDO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PERPETRADA A ABORDAGEM DO RESPECTIVO USUÁRIO, AO DEIXAR A RESIDÊNCIA EM QUESTÃO. APREENSÃO DE DROGA. CONDUTOR DA MOTOCICLETA NA QUAL ESTAVA O USUÁRIO QUE AFIRMOU TER LEVADO O RESPECTIVO INDIVÍDUO ATÉ A RUA MONITORADA. CONFIRMAÇÃO, NO DIA DOS FATOS, DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS PREVIAMENTE A RESPEITO DA TRAFICÂNCIA E DOS MONITORAMENTOS REALIZADOS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE EDUARDO VERIFICADAS. ESTA QUINTA CÂMARA CRIMINAL QUE, NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 5015020- 68.2021.8.24.0000, JÁ HAVIA ANALISADO A LEGALIDADE DO PRESENTE FLAGRANTE. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE EVENTUAL CONTATO PRELIMINAR ENTRE O ACUSADO EDUARDO E A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA, COM O FITO DE PROVOCAR OU INDUZIR A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES ENTRE ELES, POR EXEMPLO. ADEMAIS, NÃO VERIFICADA SUPOSTA QUEBRA DO NEXO CAUSAL ENTRE A APREENSÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE COM O USUÁRIO E A ABORDAGEM NA CASA DE EDUARDO. MESMO CONTEXTO. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. 



    RECURSO DO RÉU EDUARDO. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSIGNADA, NO VOTO, A INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA ANALISAR OS DIZERES DO POLICIAL MILITAR CLEITON COM QUALQUER RESSALVA. IN CASU, APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, HAXIXE, ECSTASY E LSD NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. RÉU QUE, DIANTE DA ABORDAGEM POLICIAL, TENTOU DISPENSAR UM PACOTE DE COCAÍNA PELA JANELA. FILMAGENS DA OCORRÊNCIA QUE CORROBORARAM A VERSÃO POLICIAL PRESTADA EM JUÍZO. ADEMAIS, APREENSÃO DE PARTE DAS DROGAS NO INTERIOR DE UMA NÉCESSAIRE, BEM COMO NO QUARTO DO ACUSADO EDUARDO. AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMARAM O RECEBIMENTO DE  INFORMAÇÕES ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL PELO RÉU EDUARDO. MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA TAMBÉM APURADA PELA INVESTIGAÇÃO. TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE EDUARDO NÃO RESIDIA NA RESIDÊNCIA EM QUESTÃO NO DIA DOS FATOS E QUE ESTAVA NO LOCAL APENAS AUXILIANDO NA PINTURA DA CASA IRRELEVANTE. ELEMENTOS DE PROVA COMPROVARAM QUE EDUARDO POSSUÍA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DROGAS NO LOCAL E QUE PRATICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CONSISTENTE NA CONDUTA DE MANTER TAIS ENTORPECENTES EM DEPÓSITO. OUTROSSIM, DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS IGUALMENTE VERIFICADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE TÓXICOS ENCONTRADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO NA CASA EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA, EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS, COMPROVADAS. CRIMES DE MERA CONDUTA. APREENSÃO DE DIVERSAS MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E REVÓLVERES COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARMAS DE FOGO ENCONTRADAS NA CAMA DO QUARTO DO CASAL, EMBAIXO DOS COBERTORES. ADEMAIS, MUNIÇÕES LOCALIZADAS EM UMA NÉCESSAIRE, NO QUARTO DO CASAL EM UM COFRE (NO QUAL TAMBÉM HAVIA DOCUMENTO PESSOAL DE EDUARDO) E, AINDA, NO INTERIOR DE UM BICHO DE PELÚCIA (ESTE TAMBÉM LOCALIZADO NO QUARTO DO CASAL). RESIDÊNCIA DE PROPRIEDADE DO RÉU. INFORMAÇÕES APURADAS PELOS AGENTES POLICIAIS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO ESTAVA ENVOLVIDO COM A PRÁTICA CRIMINOSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ JENNIFER. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA. AINDA QUE JENNIFER POSSUÍSSE CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DROGAS (OU PELO MENOS DE PARTE DELAS) NA RESIDÊNCIA EM QUESTÃO, CARÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE ANUIU À CONDUTA CRIMINOSA DE MANTER EM DEPÓSITO DROGAS DESTINADAS À NARCOTRAFICÂNCIA, OU QUE AUXILIOU NA PRÁTICA DA RESPECTIVA CONDUTA CRIMINOSA. RÉ JENNIFER QUE ERA COMPANHEIRA DO ACUSADO EDUARDO. INFORMAÇÕES ANGARIADAS PELOS AGENTES POLICIAIS A RESPEITO DA TRAFICÂNCIA NO LOCAL QUE INDICAVAM O RÉU EDUARDO. NÃO APURADA ESPECÍFICA MOVIMENTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO JENNIFER. EVENTUAL CONIVÊNCIA/OMISSÃO DA RÉ QUE NÃO CARACTERIZA O CRIME EM EXAME. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITOS DE CONDENAÇÃO DA RÉ JENNIFER. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NO SENTIDO DE QUE JENNIFER ANUIU À CONDUTA CRIMINOSA DE POSSUIR RESPECTIVOS ARTEFATOS BÉLICOS, OU QUE AUXILIOU NA PRÁTICA DA RESPECTIVA CONDUTA, EM COAUTORIA COM O RÉU EDUARDO. PRÓPRIA ABSOLVIÇÃO DA RÉ JENNIFER NO TOCANTE À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. A CONDIÇÃO DE CONVIVÊNCIA MANTIDA PELOS RÉUS NÃO PODE IMPLICAR EM UMA PRESUNÇÃO DE QUE JENNIFER ATUAVA NAS CONDUTAS CRIMINOSAS ILÍCITAS PERPETRADAS PELO SEU COMPANHEIRO. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. 



    DOSIMETRIA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PRETENSA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE QUE O MENOR D. PARTICIPAVA DA NARCOTRAFICÂNCIA PERPETRADA ESPECIFICAMENTE NA CASA DE EDUARDO. ADEMAIS, O SIMPLES FATO DO ADOLESCENTE D. ESTAR NA RESIDÊNCIA DO RÉU, QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL, QUE NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A APLICAÇÃO DA RESPECTIVA MAJORANTE. SENTENÇA IGUALMENTE MANTIDA NO PONTO. 



    DE OFÍCIO. REAJUSTE DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO RÉU EDUARDO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMAR O MONTANTE DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO NO TOCANTE ÀS PENAS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO QUANTO À PENA DE DETENÇÃO. 



    DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO AO RÉU EDUARDO. 



    RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente EDUARDO VALENTIM TIBOLA foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 722 (setecentos e vinte e dois) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo à época do fato, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (Doc. 670, fls. 26-28).



    O TJSC alterou de ofício o regime prisional imposto ao réu, em razão da impossibilidade de se somar o montante das penas de reclusão e detenção para estabelecer o regime inicial, mantendo o regime inicial fechado no tocante às penas de reclusão e fixando o regime inicial semiaberto quanto à pena de detenção (Doc. 757).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJSC afrontou o teor do art. 5º, XI e LVI, e do art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 782).



    Nas razões recursais, aduz que “Do caso em tela, os policiais não visualizaram a traficância entre Eduardo e Fábio, existindo apenas meras suposições e achismos. Tanto é que no processo originário, houve nulidade do processo devido a cerceamento de defesa, porquanto o procurador não estava tendo acesso a cautelar realizada pela Polícia Militar, a qual não faz menção sobre a relação de EDUARDO e o USÚARIO abordado” (Doc. 782, fl. 7). 



    Enfatiza que “a atuação da Polícia Militar não se caracterizou como flagrante, em virtude da inexistência de tal condição, inclusive, diante da decorrência do lapso temporal entre a abordagem do usuário e a invasão da residência, bem como da ausência de relação entre o usuário que adquiriu drogas na Marcelino Ramos e o acusado EDUARDO” (Doc. 782, fls. 8-9). 



    Afirma que “a diligência realizada pela Polícia Militar não foi suficiente para estabelecer de forma conclusiva a participação tanto do recorrente nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, bem como sua residência” (Doc. 782, fl. 14).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja reconhecida a nulidade do r. Acordão, tendo em vista a ocorrência de grave prejuízo a defesa, porquanto houve violação de domicílio e incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada em evidente violação aos art. 5º, XI e LVI da Constituição Federal e art. 157, DO CPP, para que ao final, diante das nulidades, seja absolvido o recorrente dos crimes a ele imputados na presente demanda” (Doc. 782, fl. 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao aplicar as teses firmadas no julgamento dos temas 339 e 280 da repercussão geral desta CORTE. O recurso também foi inadmitido porque “o reclamo extraordinário não se destina à análise de legislação infraconstitucional, competência do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 797, fl. 1).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados (Doc. 806).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 782): 



    A decisão recorrida faz menção aos Direitos Constitucionais violados, por outro lado, não reconhece teses penais amplamente pacificadas em nosso ordenamento jurídico. 



    A relevância social e jurídica desta questão é evidente, afetando um grande número de pessoas e julgamentos. Isso significa que a análise deste caso pode influenciar e orientar futuras decisões judiciais, garantindo uma uniformidade de entendimento e tratamento para situações similares, preservando os direitos constitucionais aqui discutidos. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Ainda que superados esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao  público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de “residência” e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º, X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à   noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o TJSC afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 757, fls. 6-10):



    3.1 Violação domiciliar - Recurso do réu Eduardo 



    A defesa do réu Eduardo sustentou a ilegalidade das provas obtidas em razão de suposta violação ao domicílio do acusado. 



    É consabido que "o crime de tráfico de drogas possui caráter permanente, e sua consumação se estende pelo tempo: o estado de flagrância perdura enquanto não cessar a conduta delitiva. Vale lembrar que o direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto, porquanto admitidas as hipóteses previstas no art. 5.º inc. XI da Carta maior. Uma vez comprovado o estado de flagrância, descabido o pleito de nulidade aventado" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002058-68.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).



    Sobre o tema, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,in verbis:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05- 2016 - grifei). 



    In casu, segundo a prova oral produzida, existia investigação a respeito da ocorrência de tráfico na Rua Marcelino Ramos - local da residência do acusado. 



    Nessa toada, conforme dito pelo Policial Militar Bruno Ramos Minozzo, que participou da investigação, "[...] receberam muitas informações de tráfico de drogas na Rua Marcelino Ramos na casa 800, com menores e maiores de idade; [...] o trabalho começou em cima da casa 800 e, então, vieram informações de Eduardo" (conforme transcrito na sentença, doc. 286 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 258 da ação penal). 



    No dia dos fatos, em monitoramento, os agentes da Inteligência lograram êxito em captar um usuário de drogas chegando ao local (residência de Eduardo), haja vista a típica movimentação de traficância apurada, como narrado pelo Policial Militar Bruno Ramos Minozzo em Juízo (conforme transcrito na sentença, doc. 286 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 258 da ação penal): " [...] naquele dia, viram usuário falando com Eduardo e depois saindo [...]". 



    Assim, foi solicitado apoio policial para abordagem do respectivo indivíduo, logo após deixar a residência de Eduardo - oportunidade na qual os agentes policiais lograram êxito em apreender uma bucha de cocaína (doc. 2, fl. 4, do inquérito policial) em poder de Fábio Lucas Romani de Oliveira (identificado, portanto, como usuário de drogas). 



    Nesse ponto, reforça-se trecho do relato judicial do Policial Militar Cleiton Junior Rheinheimer (conforme transcrito na sentença, doc. 286 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 256 da ação penal): ‘[...] no dia dos fatos, foi acionado pela agência de inteligência em que havia monitoramento de venda de drogas; em um momento, flagraram a venda de Eduardo Tibola a um masculino que saiu de carona com uma motocicleta; foram abordados próximo à BRF e esses compradores estavam com uma bucha de cocaína; [...]’.



    Na Delegacia de Polícia, Fábio Lucas Romani de Oliveira confirmou, inclusive, a apreensão da respectiva bucha de droga, quando da sua abordagem (mídia do doc. 5 do inquérito policial). 



    Ainda que Fábio tenha negado ter realizado a compra na residência de Eduardo no dia dos fatos, "[...] a testemunha Sidnei Marcelo Fesch, na ocasião, afirmou que que fez uma corrida para Fábio levando-o até a rua Marcelino Ramos e, logo em seguida, ele retornou. O que foi confirmado pelos vídeos 3 e 4 do ev. 38 da Cautelar Inominada n. 5010492-65.2020.8.24.0019, que comprovam Fábio indo até a residência de n. 797, de propriedade do acusado Eduardo e, logo em seguida, saindo", conforme consignado na sentença (doc. 286 da ação penal) - circunstâncias que corroboram, portanto, a versão policial e o contexto de narcotraficância [grifei]. 



    Inclusive, em Juízo, a testemunha Sidnei Marcelo Fesch confirmou ter levado o passageiro (Fábio) até a rua Marcelino Ramos (mídia do doc. 259 da ação penal), de acordo com a sua declaração extrajudicial constante no doc. 2, fl. 3, do inquérito policial. 



    Aliás, a tese extrajudicial de Fábio no sentido de que apenas foi até a residência de Eduardo para usar o banheiro, bem como que comprou a droga transportada consigo há duas semanas (mídia do doc. 5 do inquérito policial) não se mostra convincente, mormente porque não se mostra razoável que um usuário de entorpecente fique transitando com porção de droga adquirida há vários dias. 



    Logo, o argumento defensivo no sentido de que inexistem provas a respeito da origem da droga encontrada com o terceiro (Fábio), até porque, na primeira vez em que foi ouvido, este negou que tenha adquirido o entorpecente com o réu, não influencia na conclusão obtida a respeito da legalidade do flagrante. 



    Nessa toada, é certo que a existência de informações prévias acerca do tráfico de drogas no local, a constatação pelos agentes policiais de movimentação na residência do acusado Eduardo e a abordagem de um masculino deixando a casa com droga, são circunstâncias do presente caso que evidenciam a justa causa exigida para adoção de medidas investigativas para apuração do crime de tráfico de entorpecentes, enquadrando-se a presente hipótese no previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Não se ignora que o tema em questão enseja grandes debates jurisprudenciais, contudo esta Corte de Justiça, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no já citado RE n. 603.616 (este com repercussão geral), vem decidindo o seguinte: 



    HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍ